Tribunal: TJES
Processo: 5001203-54.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001203-54.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX BRASIL AMBROZIO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL. TEMA 454 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidatos aprovados em concurso público para os cargos de Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, regido pelo Edital nº 01/2006 da SEJUS, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reposicionamento funcional e pagamento de diferenças salariais. Os apelantes alegaram desclassificação ilegal no certame, nomeação tardia em 2015 por força judicial e pleitearam o enquadramento retroativo à classe superior prevista no art. 17 da Lei Complementar nº 743/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a nomeação tardia dos apelantes confere direito ao reposicionamento funcional retroativo, conforme a LC nº 743/2013; e (ii) avaliar a validade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação tardia não gera direito ao reposicionamento funcional retroativo ou a progressões automáticas, conforme a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 454 da Repercussão Geral, que exige o cumprimento de requisitos legais e efetivo exercício para promoções e progressões.

A retroatividade da nomeação judicial não equivale ao exercício efetivo do cargo, inviabilizando o reposicionamento automático previsto na LC nº 743/2013 para servidores nomeados até 01/01/2014.

A tese recursal, sustentada pela teoria da perda de uma chance, não se aplica, pois inexiste demonstração de flagrante arbitrariedade administrativa.

O capítulo que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça deve ser reformado, considerando que os apelantes auferiam remuneração líquida compatível com o deferimento do benefício, não sendo suficientes os elementos apresentados para afastar a presunção de insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, mesmo com eficácia retroativa, não confere direito a progressões funcionais dependentes de requisitos legais e exercício efetivo no cargo.

A insuficiência de recursos para concessão de gratuidade de justiça presume-se verídica, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; LC nº 743/2013, art. 17; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 629392, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 08/06/2017; STF, RE nº 724347, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/02/2015; TJES, Apelação Cível nº 0007476-33.2014.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX BRASIL AMBROZIO e JULIO CESAR MUNIZ DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c cobrança” ajuizada pelos apelantes em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial,
com fundamento na decisão proferida pelo STF no Tema n. 454 da Repercussão Geral.

Para melhor compreensão, destaco da exordial que os apelantes ALEX BRASIL AMBROZIO e JULIO CESAR MUNIZ DE SOUZA alegam que foram indevidamente desclassificados do concurso público para Agentes Penitenciários e Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, regido pelo Edital n.º 1/2006 – SEJUS, desclassificação reconhecida como ilegal em decisão judicial e administrativamente, pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, conforme Acórdão n. 007/2014 (id 9161599).

Nesse contexto, sustentam os apelantes que a nomeação tardia para o cargo ocorreu apenas em 02/06/2015, com ingresso em serviço, respectivamente, em 13/07/2015 (Alex Brasil) e 25/06/2015 (Julio Cesar).

Ocorre que no ano de 2013 foi editada a Lei Complementar n.º 743/2013, que promoveu a reorganização do plano de cargos e salários dos Agentes Penitenciários e Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária no Estado do Espírito Santo, estabelecendo, em seu art. 17, que os servidores efetivos nomeados até a data de 01/01/2014 seriam automaticamente reposicionados nas classes da tabela de subsídio, conforme previsto no Anexo VIII, mantendo-se na mesma referência em que se encontravam:

Art. 17. Os servidores efetivos nomeados até a publicação desta Lei Complementar remunerados por subsídio serão posicionados nas classes da tabela de subsídio na forma do Anexo VIII, a partir de 1º.01.2014, mantendo-se na mesma referência em que se encontram.

Segundo os apelados, isso significou, na prática, que os servidores nomeados até essa data (01/01/2014) teriam direito ao reposicionamento funcional para uma classe superior, independentemente do tempo de serviço efetivo ou do exercício das funções, desde que estivessem formalmente nomeados, condição não alcançada pelos apelantes pois nomeados tardiamente na data de 02/06/2015.

Assim, os apelantes sustentam que a ilegalidade do ato administrativo que os desclassificou do concurso impede que sejam prejudicados no posicionamento funcional, já que o único requisito para o benefício previsto no art. 17 da LC 743/2013 era a nomeação até a referida data, de forma que devem ser reposicionados na classe II – Referência 01, retroativo ao início de seus exercícios efetivos, com o pagamento das diferenças salariais devidas.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo não merecer retoque a sentença objurgada.

A tese recursal deve ser rejeitada com base na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 454 da Repercussão Geral, que estabelece que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, ainda que com eficácia retroativa,
não gera direito a promoções ou progressões funcionais dependentes de requisitos não cumpridos pelo servidor
.

Veja-se:

CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. (RE 629392, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

A progressão ou enquadramento funcional requer o efetivo exercício no cargo e o cumprimento de requisitos legais, como estágio probatório e avaliação de desempenho, que não podem ser presumidos apenas pela retroatividade da nomeação, inexistindo, outrossim, flagrante arbitrariedade administrativa. No caso, os apelantes foram nomeados em 2015, fora do prazo previsto na Lei Complementar n.º 743/2013 para o reposicionamento automático em classe superior, que exigia a nomeação até 01/01/2014.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, cujos arestos que trago à colação referem-se ao mesmo certame,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
AGENTE PENITENCIÁRIO E AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. EDITAL SEJUS 01/2006
. DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE VAGA. NOMEAÇÃO POSTERIOR. SEM EFEITOS RETROATIVOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Ação ordinária proposta por servidores que ingressaram no serviço público através do concurso regido pelo Edital n.º 01/2006 da SEJUS (Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária). 2. Pedido de que a nomeação deveria retroagir à decisão judicial que ordenou a reserva de vagas dos então candidatos. 3. Sentença de extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição. 4. Inocorrência de consumação da prescrição, dado que a pretensão dos servidores não surgiu com a determinação de reserva de vaga, mas, sim, com a nomeação sem os pretendidos efeitos retroativos. 5. Julgamento do mérito nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC.
6. Inexistência de direito a efeitos retroativos da nomeação. Incidência, na espécie, do Tema 454 da Repercussão Geral do e. STF. Precedente do e. TJES.
7. Pedido julgado improcedente. (TJES - Apelação Cível nº 0007476-33.2014.8.08.0024; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 29.11.2023 - grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PROVIMENTO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria consagrou a tese de que o pagamento de remuneração a servidor público e o reconhecimento de efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.
2. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou entendimento de que A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada . (RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015). 3. Não restando demonstrado no caso em comento situação excepcional a justificar a reparação de dano (material e moral) eventualmente sofrido pelo candidato nomeação tardiamente em decorrência de erro perpetrado pela Administração, não há que se falar em reforma da sentença atacada. 4. Pelos mesmos fundamentos, não prospera a pretensão de aplicação da teoria da perda de uma chance ao caso em comento. 5. Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 1% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160349874, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida neste particular, uma vez que em consonância com a orientação vinculante firmada pelo STF e com a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça.

Acerca da gratuidade da justiça, penso merecer reforma a sentença objurgada, pelas razões que passo a expor.

O magistrado singular acolheu a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça sustentada em contestação, acolhendo a alegação de que “
o Sr. Alex recebia valor líquido equivalente a 6,17 vezes (R$6.788,86) o valor salário mínimo vigente e o Sr. Julio 3,57 vezes (R$3.932,29)
”.

Todavia, ambos os apelantes recebiam, por ocasião do ajuizamento da ação, enquanto agentes penitenciários,
remuneração líquida próxima de três salários mínimos
, sendo certo que a remuneração líquida atribuída ao apelante Alex Brasil, no mês de dezembro/2021, equivalente a R$6.788,86, tal como informado pelo apelado, foi excepcional em razão do recebimento de décimo terceiro salário.

Sendo esse o único fato sustentado em contestação, entendo não haver razões suficientes para superar a presunção relativa de veracidade da insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, consoante dispõe o art. 99, § 3º, do CPC, eis que a remuneração líquida dos apelantes, no patamar indicado, enseja o deferimento do beneplácito formulado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença a fim de rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça inicialmente deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)